Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701162-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA PACIENTE: VILMAR JUNIOR BARBOSA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VILMAR JUNIOR BARBOSA DE ARAUJO, preso em 10/07/2019, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), contra a decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, que manteve a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública. Sustenta a impetrante, em síntese, a existência de excesso de prazo. Afirma que já foram impetrados outros habeas corpus em favor do paciente, inclusive por excesso de prazo, relata o andamento processual, diz que a audiência designada para 14/04/2020 foi cancelada em razão da pandemia e somente foi realizada em 20/04/2021, sendo que o paciente foi pronunciado em 04/08/2021, após quase dois anos da prisão, e a Sessão Plenária está marcada para maio de 2022, ocasião em que o paciente estará preso há mais de mil dias, sendo desarrazoada a manutenção da prisão. Alega que a Súmula no 21, do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada de forma absoluta, salientando ainda que entre a decisão de pronúncia e a Sessão Plenária, designada para maio próximo, terão decorridos mais de 9 meses. Assevera, ainda, que há ausência de contemporaneidade, uma vez que os fatos imputados ao paciente ocorreram em 10/05/2016 e a prisão foi decretada em 01/07/2019. Rebate a decisão que reavaliou a prisão decorrente do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, afirmando que nela há referência às circunstâncias elementares do crime, em fundamentação abstrata e genérica, inexistindo justificativa idônea para a negativa de o paciente responder ao processo em liberdade. Discorre sobre as outras medidas cautelares e diz que a prisão pode ser substituída por uma delas. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende a substituição por outra medida cautelar. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 32059201). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, a existência de excesso de prazo, porquanto o paciente, embora pronunciado, está preso há mais de dois anos e meio, e a Sessão Plenária está marcada para o mês de maio próximo, mais de cinco meses após a pronúncia. Sustenta, ainda, a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a da decretação da prisão preventiva do paciente, alegando, ainda, que a prisão pode ser substituída por outras medidas cautelares. Saliente-se, inicialmente, que foram impetrados três habeas corpus anteriores em favor do paciente nesta Relatoria (HC 0700569-90.2020.8.07.0000, 0704253-23.2020.8.07.0000 e HC 0708161-88.2020.8.07.0000), nos quais se alegou excesso de prazo, tendo sido a última ordem denegada em 12/05/2020, cuja ementa a seguir transcrevo: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1245876, 07081618820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, como de fato se passou tempo considerável entre o último habeas corpus impetrado por excesso de prazo, passo à nova apreciação por essa alegação e, ainda, pela alegação de ausência de contemporaneidade. Impende ressaltar, de início, que não se observa a falta de contemporaneidade, porquanto não se deve levar em conta apenas a data dos fatos, mas o tempo do inquérito policial. No caso, observa-se que os fatos ocorreram em 10/05/2016 e a denúncia foi oferecida em 23/07/2019, porquanto a investigação policial foi demorada, com diversas diligências, com promoções do Ministério Público, interceptação telefônica, sendo que o Relatório Policial Final foi juntado apenas em 10/06/2019, estando o Despacho de Indiciamento datado de 17/06/2019. Na sequência, houve pedido da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente e demais indiciados, porquanto se tratavam de pessoas perigosas, envolvidas em crimes, o que representaria perigo à sociedade. Na ocasião, por decisão datada de 01/07/2019, o Juízo registrou: “Segundo consta da representação, a vítima, que estava trabalhando em seu próprio estabelecimento (um lava-jato), foi abordado em plena luz do dia, por volta das 13h30, por dois indivíduos, os quais já chegaram efetuando vários disparos, tendo o ofendido sido alvejado por um total de 6 (seis) tiros, sendo quatro na região da cabeça. Logo em seguida, os algozes fugiram do local sem nada levar do estabelecimento e nem da vítima. A ação é típica de um verdadeiro ato de execução sumária, algo que restou, em tese, apontado pela investigação, que conseguiu identificar e interrogar um dos supostos executores (o representado DAVI ANTONIO DA COSTA), que teria confessado a ação delituosa mediante pagamento. As apurações indicaram que o crime teria sido meticulosamente planejado, tendo DAVI como um dos supostos executores, ALDIVAN como mandante, e WILLIAM e VILMAR como os responsáveis por intermediar a ação entre os executores e o suposto mandante. Tal circunstância está a demonstrar, em juízo preliminar, a extrema e concreta gravidade do referido assassinato, evidenciando uma frieza incomensurável e uma periculosidade exacerbada dos representados, fatores mais do que suficientes para decretar a imediata custódia cautelar como forma de resguardar a paz social da população local. (...) E mais. Todos os quatro representados já possuem envolvimento com o mundo delitivo, ostentado, inclusive, condenações já transitadas em julgado (...) Por fim, VILMAR também possui condenação, pelo crime de roubo” (...) - (p. 361-363). Desse modo, a prisão foi suficientemente fundamentada, devido ao histórico de delitos praticados pelos investigados, os quais, conforme as investigações, representam grande perigo à ordem pública, nos termos acima expostos, não havendo que se cogitar de ausência de contemporaneidade. No que concerne à nova alegação de excesso de prazo, tenho que igualmente não assiste razão à impetrante. Consoante se verifica dos habeas corpus anteriores, o excesso de prazo não foi injustificado, nem decorrente de desídia do Juízo de piso, mas decorreu mormente da pandemia, ônus que deve ser suportado por todos, além da complexidade do feito, com quatro réus. Anote-se, inclusive, que foi interposto Recurso em Habeas Corpus para o Superior Tribunal de Justiça, com alegação de excesso de prazo, de Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro (RHC no 127523 – DF), ao qual foi negado provimento em 23/03/2021. Após as anteriores ordens, houve audiência de instrução e, após apresentadas as alegações das partes, foi proferida decisão, em 04/08/2021, pronunciando o paciente pela tipificação acima, estando o Juízo atento ao feito, pois, embora o paciente e dois outros réus não tenham recorrido dessa decisão, o réu Aldivan recorreu, razão pela qual ele determinou o desmembramento do feito. Na última decisão que revisou a prisão em conformidade com o determinado pelo parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o Magistrado assim se manifestou: “Conforme consta dos autos (ID 47899550), a prisão foi decretada visando resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato e a acentuada probabilidade de reiteração delitiva. Nesse contexto, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas/suficientes. Ademais, não surgiram fatos aptos a ensejar a revogação da medida imposta, tal qual exigido pelo art. 316, caput, do CPP. Por fim, os réus já estão pronunciados, aguardando-se apenas a designação da sessão de julgamento, de modo que incide o disposto na Súmula no 21, do Superior Tribunal de Justiça”. Em decisão posterior, em resposta ao pedido de designação da Sessão Plenária ajuizado pelo paciente, o Juízo destacou que: “Pois bem. Embora seja compreensível o zelo e preocupação do Advogado, na defesa de seu cliente, com o andamento do processo, certo é que este Juízo tem feito todo o esforço possível para designar as audiências, seja de instrução, seja de julgamento, com a maior brevidade possível, dentro da pauta disponibilizada a este Juízo. Cumpre salientar que o trânsito em julgado da pronúncia somente foi certificado nos autos em data razoavelmente recente, qual seja, em setembro/2021 (ID 102456970). Frise-se que não há data fatal prevista em lei para designação da sessão plenária após a pronúncia do acusado, nos exatos termos da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Por fim, verifiquei do andamento processual que a Sessão Plenária foi designada para 23/05/2022. Destaque-se, ainda, que embora seja possível a relativização da Súmula no 21, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, quando se tratar de exagero no tempo de prisão imposto ao réu, tal não se mostra a situação do paciente, consoante os fundamentos alhures. Ressalte-se que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ademais, não se olvide de que o paciente supostamente praticou crime grave, em concurso com mais três pessoas, de forma que a manutenção da prisão não se mostra desproporcional. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não vislumbro constrangimento ilegal pelo qual esteja sendo submetido o paciente, mostrando-se necessária a manutenção de sua segregação cautelar. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022 16:07:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator